Tribunal: STF
Processo: ARE 1586611
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 636, 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.

O agravante alega estarem presentes os requisitos sumulares e processuais para o conhecimento do recurso. Sustenta, em síntese, que:

[com base] no artigo 1º da Lei Municipal nº 13.179/2001, que estabelece que o enquadramento do crédito como de pequeno valor deve ser aferido "ao tempo em que for requisitado judicialmente", o Município requereu a conversão do rito para precatório ou a renúncia do valor excedente (doc. 17, pp. 2-3).

É o relatório. Decido. 

Bem examinados os autos, verifico que a decisão de inadmissibilidade não merece reforma. 

A pretensão recursal esbarra, inicialmente, no óbice das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. A controvérsia sobre o marco temporal para definição do rito de pagamento (RPV ou precatório) foi resolvida pelo Tribunal de origem com base na interpretação da legislação local e no conjunto fático-probatório dos autos. Eventual violação à Constituição, se houvesse, seria meramente reflexa (Súmula 636).

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932). Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor anteriormente fixado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.  

Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, bem como a majoração dos honorários advocatícios, conforme o art. 85, § 11, do mesmo Código.

Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator